Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706115-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARA MOREIRA DOS REIS AGRAVADO: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE D E S P A C H O A agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparado no artigo 98 do Código de Processo Civil, argumentando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, a recorrente não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, tampouco assinou a declaração de hipossuficiência (ID 23655469). Assim, traga a postulante prova que ateste a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador